Tribunal: TJMT
Processo: 0002618-09.2017.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002618-09.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMERCIAL PONTELAC LTDA - CNPJ: 04.667.427/0003-60 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR SUBSTITUÍDO – CONSTATAÇÃO DE CONSUMO À MENOR DO CONSUMO REAL – VIABILIDADE DA COBRANÇA CONCERNENTE À DIFERENÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COBRANÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO PERSEGUIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- APELO DESPROVIDO.

Comprovado o consumo de energia elétrica é viável a cobrança após a troca do relógio medidor, salientando-se que as faturas anteriores, cujos valores médios se busca manter não mais se sustentam, pois não refletem o real consumo, posteriormente aferido.

É imperioso o decreto sentencial de improcedência do pedido de nulidade de fatura, quando a parte autora não se desincumbe de demonstrar o direito que lhe assiste, à luz do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIAL PONTELAC LTDA.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D`Oeste/MT, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Fatura de Energia Elétrica n. 2618-09.2017.811.0011, proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para o fim de DETERMINAR à Requerida que efetue o parcelamento da conta correspondente ao mês de abril/2017, em razão de cobrar cumulativamente o consumo de todo período em que o medidor da requerente não esteve funcionando; todavia, em sede de Embargos de Declaração, foi retificada a decisão no sentido de retirar do decreto sentencial o mencionado parcelamento, em razão de ausência de pedido neste sentido, de modo que a sentença considerou
IMPROCEDENTE
o pedido. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a Apelante pede a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e danos materiais, eis que foi demonstrada “(...) prova inequívoca das alegações da Autora, ocorrendo, em seguida, a citação e a audiência de conciliação, que restou inexitosa”; que “(...) apresentou contestação e juntou documentos, especialmente o histórico de consumo da unidade consumidora, sobre o que a autora se manifestou tempestiva e fundamentadamente”. (ID. Num. 57024475 – pág. 2)

Argumenta que apesentou histórico de consumo que demonstra a ausência de consumo tão elevado quanto o cobrado na fatura contestada, de modo que a sentença não analisou as provas carreadas, em cotejo com as apresentadas pela Requerida/Apelada.

Desse modo, requer o provimento do apelo a fim de julgar procedente o pedido de nulidade da fatura do mês de abril/2017, no valor de R$ 45.404,01 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e quatro reais e um centavo), declarando-se inexistente tal débito, reduzindo-o para a média dos últimos 6 (seis) meses, ou seja, no valor de R$ 4.983,58 (quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

Em contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais; e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Mostra-se descabida a tese de não conhecimento do recurso de apelação, com base na preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que das razões recursais é perfeitamente possível averiguar os motivos pelos quais se busca combater os termos da sentença.

Desse modo, conclui-se que os argumentos do recurso são suficientes ao combate da sentença prolatada.

Assim
,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, após o julgamento de Embargos de Declaração, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Fatura de Energia Elétrica n. 2618-09.2017.811.0011, proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o pedido recursal não merece prosperar, isso porque foi constatado que o relógio da unidade consumidora da Apelante

foi trocado, em razão de ter apresentado problemas, sendo constatado, após, consumo maior que a média apresentada nos meses anteriores.

Ocorre que as mencionadas faturas anteriores tinham o valor aferido por leitura plurimensal, ou seja, pela média de consumo, não apresentando o consumo real.

Diante disso, independentemente do valor apontado, a diferença é decorrente da ausência de eletiva leitura real, em face ao consumo em si.

Isso foi verificado em razão da constatação do acúmulo do consumo, o que confirma a legitimidade da cobrança.

Ademais, não conseguiu a parte autora comprovar o direito alegado que lhe assistia, nem inicialmente, nem em sede de impugnação à contestação.

Assim, impõe-se reconhecer a legalidade da cobrança.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADO EM LAUDO PERICIAL – ART. 333, I E II, CPC/73 – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – SUSPENSÃO / INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presente a notificação do consumidor final do serviço para acompanhar a inspeção realizada no medidor, eficaz o procedimento administrativo e a cobrança efetivada.
Em sendo verificada irregularidades no medidor de energia elétrica, pode a concessionária, após a instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurada ampla defesa ao consumidor notificado, proceder à cobrança da energia elétrica utilizada, mediante a apuração unilateral do débito, e, ainda, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão da prestação do serviço, conforme autorizado pela Resolução nº 456/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Constitui indício plausível de existência de irregularidade a verificação de que após a troca do equipamento de medição, a média de consumo retornou aos mesmos parâmetros aferidos antes da retirada do medidor adulterado.
(N.U 0009887-31.2014.8.11.0003, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017) –
negritei.

No mesmo sentido, trago julgado monocrático desta Câmara Cível:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que o pleito inserto na exordial atine ao registro de consumo excessivo, tendo o autor alegado que o mencionado consumo exacerbado não ocorrera. Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373, do CPC (...)

Iluminado pelas orientações pretorianas encimadas, bem como, diante do cenário processual enfocado, verifico que não há nos autos prova segura de qualquer irregularidade no registro do consumo de energia elétrica referente às faturas questionadas pelo autor, o que comanda a improcedência do pedido autoral.

Saliente-se que apesar de alegar a impossibilidade de ter consumido a energia elétrica registrada nas faturas questionadas, o autor dispensou a instrução processual, não produzindo qualquer prova apta a demonstrar a irregularidade de tais registros (...)

Insurge-se a parte autora contra o
decisum
no presente apelo. A apelante busca a declarando a inexistência dos débitos impugnados, bem como condenando a recorrida ao pagamento de
“quantum”
indenizatório por danos morais.

Não assiste razão ao apelante.

Isto porque o autor traz como fundamento aos seus pedidos – de refaturamento, repetição e reparação – a elevação dos valores, que se põem incompatíveis com seu consumo.

Ocorre que tal não ocorreu, podendo, sim, ter ocorrido a elevação do valor do serviço, o que se dá em conformidade com normas emanadas da ANEEL, mas não em razão de elevação do consumo, imputado pela ré, em desconformidade com o efetivo ou real.

É que todas as faturas trazidas aos autos, anteriores ao período em que o autor afirma ter iniciado a cobrança fora da média demostra a regularidade no consumo auferido no medidor do autor, não havendo, portanto, fundamento à pretensão veiculada na demanda. Ademais, a fatura impugnada, que em tese destoava do consumo mensal, correspondente à jan/2016 foi refaturada pela Energisa.

Desta forma, a prova trazida pelo autor contraria sua própria pretensão, impondo-se a improcedência, imediata, como o fez o prolator da sentença ora guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença”. (Apelação Cível n.
1001250-06.2016.8.11.0003 – Relatora: Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – julgado em 10/12/2020).

Com esses fundamentos, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo sentenciante, notadamente quando apontou que a requerente não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova, conforme impõe o Código Consumerista, uma vez que, independentemente da proteção do hipossuficiente, é necessário que ele traga a prova mínima do alegado direito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, 11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021